Tribunal: STF
Processo: RE 1345683
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em pelo município de Penalva em face de decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário para obstar a dedução dos valores arrecadados ao PIN e ao PROTERRA do montante do FPM repassado, pela União, à municipalidade recorrente (eDOC 53).



    O embargante, nas razões do recurso, alega que “tais temas (Portarias STN 5,6% do FSE e restituição de IR) não são discutidos in casu” e assevera que “a única matéria sub judice refere-se à dedução da base de cálculo do FPM dos valores concernentes a incentivos fiscais (rectius, financeiros) em cuja operacionalização configura-se a chamada ‘arrecadação indireta’ (FINOR, FINAM, FUNRES, PIN e PROTERA)”(eDOC 54, p. 3).



    Requer que “sejam os presentes embargos conhecidos e acolhidos para complementar/integrar a r. decisão embargada, nomeadamente através da manifestação específica a respeito do tratamento dispensável, nos termos do art. 159, CF/88, à receita a título de Imposto de Renda destinada (‘carimbada’) aos Fundos Federais FINOR, FINAM e FUNRES” (eDOC 54, p. 9).



     A parte embargada, em contrarrazões, defende a rejeição dos declaratórios (eDOC 59).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 



    Conforme consta da decisão ora impugnada, reconheceu-se – com base nos termos da ACO 758, de relatoria do Min. Marco Aurélio – a impossibilidade da dedução apenas em relação dos incentivos fiscais do PIN/Proterra das transferências constitucionais de receitas tributárias destinadas ao Município embargante, permanecendo regulares as deduções referentes aos demais fundos federais.



    Nesse sentido, posteriormente ao julgamento monocrático ora embargado, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo paradigma o RE-RG 1.346.658 (Tema 1.187), de relatoria do Min. Luiz Fux. Na oportunidade, o Tribunal reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.” 



    De outro modo, quanto às deduções referentes ao FINOR, FINAM e FUNRES, o acórdão recorrido aplicou a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.423-RG (Tema 653), de minha relatoria, no sentido de ser “constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”. 



    Tal entendimento restou mantido pela decisão embargada com esteio na jurisprudência da Corte. Acrescento, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, onde foram parcialmente providos os recursos extraordinários interpostos por Municípios, apenas para afastar a exclusão dos incetivos fiscais referentes ao PIN/Proterra: RE 1.337.396, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.09.21; RE 1.337.319, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.08.21; RE 1.299.200, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.12.20 e; RE 1.234.299, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.10.19.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente